Tribunal: TJDFT
Processo: 0771476-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, no tocante à análise do mérito do recurso, após afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do sustentado pela parte embargante, uma vez afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, o mérito foi devidamente apreciado, com o reconhecimento da necessidade de manutenção da proposta apresentada pelo correspondente bancário.
5. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.